Tribunal: TJMT
Processo: 1028790-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028790-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[FELIPE MENDES DE ALMEIDA - CPF: 700.030.091-49 (RECORRENTE), THAYSA ANDREIA IGNACIO - CPF: 034.360.481-78 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REDE SOCIAL. INVASÃO DE PERFIL E PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO POR TERCEIROS. RESTABELECIMENTO DE CONTA. EXIGÊNCIA UNILATERAL DE E-MAIL “SEGURO”. INEXISTÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROVEDOR. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O provedor de aplicações de internet responde objetivamente por falha na segurança ou no suporte ao usuário que resulte na invasão e indisponibilidade de perfil em rede social.

2.

Requisitos técnicos ou políticas internas da plataforma não podem ser utilizados para impedir ou condicionar o cumprimento de ordem judicial de restabelecimento de conta.

3.

A alegação de impossibilidade técnica somente afasta a multa cominatória quando comprovada de forma objetiva e idônea.

4.

A invasão de perfil em rede social com divulgação de conteúdo ofensivo gera dano moral presumido.

5.

A reiteração de argumentos já apreciados em decisão monocrática autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de cinco mil reais para mil reais, mantendo integralmente a obrigação de restabelecimento do acesso ao perfil do autor na rede social e a multa cominatória aplicada pelo descumprimento da tutela de urgência.

A agravante sustenta, em síntese, que o cumprimento da obrigação de fazer depende da indicação, pelo agravado, de endereço de e-mail seguro, que não esteja e nunca tenha estado vinculado a qualquer conta nos serviços Facebook ou Instagram. Argumenta que o e-mail originalmente indicado não atende aos requisitos de segurança exigidos pela plataforma e que, sem a indicação de novo endereço eletrônico válido, torna-se tecnicamente impossível o cumprimento da determinação judicial. Requer, assim, a reforma da decisão para condicionar a obrigação de fazer à prévia indicação de e-mail seguro pelo autor e, consequentemente, o afastamento da multa cominatória aplicada.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026